Tribunal: TJSP
Processo: 1001190-12.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva – Transporte de cargas – Mercadoria avariada – Prescrição – Inocorrência – Prazo prescricional ânuo (Súmula 151 STF) que somente se inicia para a seguradora, no exercício do direito de regresso, a partir do pagamento da indenização ao segurado. Princípio da actio nata. Precedentes do STJ e do TJSP - Indenização paga pela empresa seguradora –

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva – Transporte de cargas – Mercadoria avariada – Prescrição – Inocorrência – Prazo prescricional ânuo (Súmula 151 STF) que somente se inicia para a seguradora, no exercício do direito de regresso, a partir do pagamento da indenização ao segurado. Princípio da actio nata. Precedentes do STJ e do TJSP - Indenização paga pela empresa seguradora – Sub-rogação caracterizada – Nexo causal entre o dano na mercadoria e falha no serviço de transporte evidenciados no caso concreto - Ressarcimento dos danos à seguradora determinado - Juros de mora - Incidência a partir da citação - Sentença reformada – Recurso provido.*